Tribunal: STF
Processo: ARE 1388615
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. EQUIPARAÇÃO DOS VÍNCULOS. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - PARIDADE E INTEGRALIDADE DE 
PROVENTOS. Não atendimento do requisito associado à 
qualidade de servidor público efetivo no momento do 
advento da Emenda Constitucional n. 41/03. Autora que 
ingressou como professora efetiva no serviço público 
somente após a EC n. 41/03, tendo exercido anteriormente 
a função de professora como temporária. Impossibilidade 
de equiparação da nomeação temporária da parte autora 
como professora com o vínculo efetivo exigido pelo 
dispositivo constitucional - Inteligência do artigo 6º da EC n. 41/03. Precedentes do Tribunal de Justiça. Sentença de 
procedência parcial reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10). 



    4. A agravante assevera “trata(r)-se de Recurso Extraordinário 
tirado em Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública interposto pela ora Recorrente pleiteando o direito de ver concedida aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, com o fito de ver computado, para fins de aposentadoria, o tempo em que exerceu magistério perante o Estado de São Paulo, em órgão de educação básica oficial, devidamente certificado e com as contribuições para os regimes próprios de previdência” (fl. 2, e-doc. 12). 



    Sustenta que “o entendimento manifestado pelo Tribunal Local colide com aquele formado pela superior instância, pois adota o entendimento restritivo de que apenas o exercício do magistério em sala de aula em cargo originário é autorizador do reconhecimento do direito à aposentadoria especial” (fl. 8, e-doc. 12). 



    Enfatiza que, “embora o Tribunal Local afirme incidência do verbete sumular 279, equivocou-se, pois, perfeitamente clara é a controvérsia, em que o entendimento formado pela D. Câmara Julgadora - negativa de reconhecimento a concessão do direito a aposentadoria especial em razão de que o agravante não teria exercido, durante o tempo indicado na inicial, suas funções de magistério como servidor efetivo e, portanto, não poderia ter reconhecido o direito de aposentadoria especial - foram devidamente contrapostos pelas razões recursais” (sic, fl. 10, e-doc. 12). 



    Assevera que “a natureza do vínculo com a Administração pública, como se vê, não poderia retirar o direito constitucional à aposentadoria especial destinada aos professores que exercem efetivamente a função do magistério” (fl. 11, e-doc. 12). 



    Afirma que “é de ser provido o presente recurso, vez que, ao contrário do que se afirmou, máxima vênia a r. Decisão interlocutória proferida na origem, o agravante contribuiu de maneira obrigatória para o regime próprio previdenciário, quer junto ao estado, quer junto à prefeitura sempre estando sob a égide do vínculo estatutário” (fl. 13, e-doc. 12). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e a al. a do inc. III do art. 40 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 917.552-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.12.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.237.346-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis : Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 842.684-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora